Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702181-36.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE AGRAVADOS: S&amp;N CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VÍTOR AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA, SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO DESPACHO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA BORGHESE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que houve prequestionamento implícito da matéria, conquanto não haja menção expressa no apelo aos dispositivos violados, tendo em vista manifestação do colegiado acerca da tese jurídica adotada. Sustenta que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram combatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018